Tribunal: TJSP
Processo: 2142829-38.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. Insurgência contra r. decisão que indeferiu nomeação à penhora de bem automóvel de propriedade da executada.
DESCABIMENTO. Recusa justificada pela Fazenda Pública Estadual. Faculdade do credor. Ordem legal de preferência do art. 11, da Lei no 6.830/1980. Observância ao entendimento do E. STJ sobre a matéria (REsp Repetitivo no 1.337.790/PR - Tema 578).

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. Insurgência contra r. decisão que indeferiu nomeação à penhora de bem automóvel de propriedade da executada.
DESCABIMENTO. Recusa justificada pela Fazenda Pública Estadual. Faculdade do credor. Ordem legal de preferência do art. 11, da Lei no 6.830/1980. Observância ao entendimento do E. STJ sobre a matéria (REsp Repetitivo no 1.337.790/PR - Tema 578). Não demonstrada violação ao princípio do menor sacrifício do executado no caso. Precedentes.
R. decisão agravada mantida.
RECURSO DESPROVIDO.